Tribunal: TJES
Processo: 5000485-80.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000485-80.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANILO DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação indenizatória por danos morais.

Aduz o autor, ora recorrido, que teve o nome negativado pela requerida, ora recorrente, por atraso no pagamento da conta do mês de maio/2018, uma vez que efetuou o pagamento em 17/07/2018 sendo que o vencimento ocorreu em 06/06/2018. Ocorre que, mesmo após o adimplemento da fatura objeto da negativação, o recorrente não teria promovido a baixa do seu nome do cadastro de inadimplentes.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e que a parte recorrente promova a baixa da inscrição do nome/CPF do recorrido. Ademais, reconheceu como indevida a permanência da inscrição sob o nome do recorrido, motivo pelo qual condenou o recorrente a indenizá-lo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença ora vergastada para afastar as condenações impostas, uma vez que não praticou ato ilícito. Ademais, pugna, subsidiariedade, pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrido comprovou o pagamento do débito objeto da negativação em 17/07/2018 (ID 235193 / 235194) e a permanência do registro da negativação junto ao SPC mesmo com a dívida adimplida (ID 235195). Ademais, restou comprovada a baixa no cadastro restritivo de crédito apenas em 10/08/2018, ou seja, 18 (dezoito) dias úteis após o adimplemento (ID 235222).

Destaco que, conforme entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (Súmula 548, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015), o que não foi respeitado no presente caso concreto, tendo em vista a manutenção da inscrição da dívida pelo prazo de 18 (dezoito) dias úteis.

A jurisprudência firmou o entendimento que a negativação indevida ou a manutenção da negativação após o integral e efetivo adimplemento constituem dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento.

Logo, estando devidamente comprovado a manutenção da negativação por tempo considerável (ID 235195 / 235222) após o adimplemento (ID 235193 / 235194), não há que se falar em ausência de danos morais. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Recurso manejado sob a égide do ncpc. Ação declaratória de inexistência de débito. Manutenção indevida da negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais presumidos. Ônus do credor em proceder à baixa de depois do pagamento. Quantum indenizatório. Dano moral fixado em valor que não pode ser considerado exorbitante. Agravo conhecido. Recurso não provido. (STJ; AREsp 1.342.869; Proc. 2018/0200977-8; GO; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 27/08/2018; DJE 29/08/2018; Pág. 4809)

...............................................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ). 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela instituição financeira, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso provido. (TJES; AC 0015743-28.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020)

Em relação ao valor da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA

***

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.